Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739545-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORISA FERREIRA DE SOUZA contra decisão de ID 206613996 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que a decisão foi proferida de ofício; que não há necessidade de suspensão do curso do processo, por força da decisão proferida nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; que não houve impugnação tempestiva em sede de cumprimento de sentença; que não se trata de processo pendente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 64211834). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à circunstância de a decisão ter determinado a suspensão de ofício, a observância de determinação de instância superior de suspensão do processo independe de requerimento das partes e é de observância obrigatória nas instâncias inferiores. Não há, portanto, ilicitude no cumprimento ex officio da decisão. Quanto à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame do prosseguimento da ação de execução deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na hipótese, mostra-se dispensável, prima facie, a prévia liquidação do título executivo, uma vez que o valor a ser pago pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. Sobre a matéria, a Sexta Turma Cível tem reiteradamente decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora